Tribunal: TJES
Processo: 5032325-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032325-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA VOLPINI COLA
RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032325-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

FABIANA VOLPINI COLA.

RECORRIDO
:
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou passagens no site da primeira requerida com voos operados pela segunda ré, em 13 de março de 2023 para Milão/ITA no valor de R$3676,74, contudo, foi acometida por dengue. Aduz que informou as rés sobre a doença no dia 10/05/2023, mas não obteve o pedido atendido de reembolso integral. Sustenta que um dia antes do voo, o seu quadro de saúde piorou, sendo recomendado pelo médico repouso por cinco dias, visto que poderia agravar seu quadro para o estágio mais grave da dengue. Nesse mesmo dia, novamente entrou em contato com os requeridos, sendo informado novamente que nada poderiam fazer, nem reembolsar e nem remarcar a viagem.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar, SOLIDARIAMENTE, a Requerida GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA a pagar a parte Autora, de forma simples, a quantia total de R$ 3.676,74 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária desde 13/03/2023 e juros a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos materiais com reembolso com gastos com hospedagem e novas passagens conforme fundamentação acima e danos morais.”

3.

Recurso interposto pela parte autora requer o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais. Ainda, dano material adequado ao que restou comprovado nos autos (id. 19342707).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)